Tribunal: TJBA
Processo: 8002045-30.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002045-30.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIZE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra decisão que, ao homologar pedido de desistência processual, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais após indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de condenação em custas processuais quando a desistência é requerida antes da citação do réu; (ii) a incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil; (iii) a aplicação da legislação estadual sobre custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desistência formulada antes da citação do réu, após indeferimento do pedido de justiça gratuita, enseja o cancelamento da distribuição sem ônus para o autor.

4. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não impor custas processuais em desistências anteriores à citação, motivadas pela impossibilidade de pagamento.

5. Incidência da ressalva prevista na Tabela I da Lei Estadual nº 12.373/2011, que dispensa custas em casos específicos de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para: (i) afastar a condenação em custas processuais; (ii) determinar o cancelamento da distribuição.

Tese:
Havendo desistência do autor antes da citação deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; Lei Estadual nº 12.373/2011, Tabela I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1442134/SP; STJ, REsp 2016021/MG; STJ, EDcl no REsp 2.003.877/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8002045-30.2024.8.05.0244
, da Comarca de Senhor do Bonfim - BA, sendo Apelante
ALAIZE RIBEIRO DO NASCIMENTO

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões constantes do voto desta relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador de Justiça